Tribunal: TJDFT
Processo: 0701711-11.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VÔO. PERDA DE CONEXÃO. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES E AUXÍLIO MATERIAL AOS CONSUMIDORES. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1 – A relação jurídica mantida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, porquanto a empresa Ré/Apelada enquadra-se como fornecedora, na medida em que oferece o serviço de transporte aéreo, nos termos dos artigos 2o e 3o, § 2o, ambos do CDC.
2 – É certo que a responsabilidade civil dos prestadores de serviço de transporte aéreo é objetiva, ou seja, desnecessária a comprovação de culpa do fornecedor, bastando, para que seja responsabilizado pelo dano causado, a comprovação da ocorrência de falha ou defeito do serviço, o dano e a relação de causalidade entre os mesmos.
3 – Sentença de improcedência proferida sob a compreensão de que, com base nos fatos apresentados pelos Autores na petição inicial, o atraso ocorrido, por si só, não se qualifica como violação aos direitos da personalidade dos Apelantes, já que não ultrapassa a seara dos aborrecimentos e dissabores usualmente experimentados em decorrência da vida em sociedade.
4 – O caso concreto apresenta circunstâncias fáticas que o diferem daqueles ordinariamente submetidos à apreciação do Poder Judiciário em que se vislumbra o total descaso das companhias aéreas com o consumidor em situações de atraso, uma vez que, conforme narrado na inicial, após a perda da conexão em razão de atraso no primeiro trecho (Vitória – Belo Horizonte), os Apelantes foram informados de que perderam o vôo do segundo trecho (Belo Horizonte – Brasília), marcado para as 22h25, e que, desse modo, somente seriam acomodados em voo do dia seguinte, marcado para as 7h25, tendo sido acomodados pela Apelada em hotel para o pernoite.
5 – A despeito de ser patente a falha na prestação do serviço contratado, não se observa que os transtornos daí decorrentes tenham ultrapassado a fronteira dos dissabores cotidianos das relações sociais e comerciais, notadamente em razão da prestação informações claras e auxílio material aos Apelantes até o seu embarque no vôo em que foram realocados após a perda da conexão.
Apelação Cível desprovida.